Tribunal: TJMT
Processo: 1060680-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060680-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 405.885.991-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167497788, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
a título de

danos materiais
,
de forma simples, acrescido de correção monetária, desde o desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) A nulidade da sentença - Defeito de fundamentação;

2) O cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução;

3) A incompetência do Juízo para processamento e julgamento da lide - A manutenção da cláusula de eleição de foro.

Mérito
:

1) A ciência dos termos do contrato - O serviço de risco e da obrigação de meio;

2) A prestação dos serviços;

3) A admissibilidade e valoração das provas eletrônicas;

4) A ausência do dever de restituir valores;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que a motivação do convencimento do julgador foi devidamente exposta, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade
. (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Ainda,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto o domicílio do consumidor prevalece em relação à cláusula contratual do foro de eleição, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE PREVALECE EM RELAÇÃO À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007222235, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora,
em
21/05/2019
, firmou o contrato de financiamento n° 086100869 junto ao Banco PAN, referente ao veículo
HONDA, modelo XRE 300 – 0P – Básico – Flex
, em 48 (quarenta e oito) parcelas de
R$ 568,25 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Afirma

que se deparou com a propaganda enganosa da reclamada, que divulgava serviços prestados para redução de até 70% (setenta por cento) do valor do débito do financiamento.

Sustenta que firmou o contrato de prestação de serviços com a reclamada, efetuando o pagamento do valor de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais),
ocasião em que foi informada que deveria deixar de pagar as parcelas do financiamento, uma vez que a empresa realizaria as tratativas para redução do saldo devedor.

No entanto, em
19/01/2022
, o Banco PAN ingressou com a ação judicial de busca e apreensão do referido veículo.

Diante disso, solicitou o distrato do contrato junto à reclamada, bem como a devolução do valor pago, o que lhe foi negado.

Assegura que para não ter o veículo apreendido, a reclamante buscou a Defensoria Pública, sendo orientada a realizar acordo extrajudicial como Banco PAN e efetuar o pagamento total do financiamento.

A demandada, por sua vez, alega que
o contrato celebrado entre as partes é claro quanto às circunstâncias que envolvam a negociação de débitos, frisando os riscos e singularidades pertinentes ao ato quando se tratar de débito oriundo de financiamento de veículo.

Sustenta que não possui qualquer responsabilidade sobre a busca e apreensão arguida na exordial, afirmando que não induz seus clientes ao inadimplemento.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
a título de

danos materiais
,
de forma simples, acrescido de correção monetária, desde o desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente
alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto ter pugnado pela
designação de audiência de instrução, com o intuito de colher o depoimento pessoal da parte autora, a fim de elucidar devidamente a questão.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que a MMa Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a ausência de propaganda enganosa e falha na prestação do serviço da empresa demandada
.

Observa-se que, no termo de audiência de conciliação e na peça contestatória, a reclamada pugnou pela produção de prova oral, a fim de colher o depoimento pessoal da autora
.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023